Tribunal: TJPA
Processo: 0813635-82.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0813635-82.2022.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

REU: PAULO NOIO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECONHECIDA. VALOR ARBITRADO EXCESSIVO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Curionópolis em face de acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória ajuizada com fundamento na nulidade da intimação do julgamento de apelação, e que fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão no acórdão quanto à alegada nulidade da intimação do Município para o julgamento da apelação, por ausência de intimação em nome de procurador específico;

(ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos critérios legais aplicáveis à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não se verifica omissão ou nulidade quanto à intimação do Município, que estava regularmente representado por advogada cadastrada nos autos, sendo válida a publicação realizada. Ausência de pedido expresso de intimação exclusiva nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

4. Verificada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 20% sobre o valor da causa, sem observância proporcional aos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

5. Matéria de baixa complexidade, com atuação restrita do embargado, justificando a redução do percentual para 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO:

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar omissão e reduzir os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos,
EM CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
contra
Acórdão
prolatado pela Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ente municipal, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória.

Em suas
razões recursais
(id 28249477), o ente municipal embargante argumenta, em síntese, o cabimento e a tempestividade dos embargos.

Alega a existência de omissões no Acórdão recorrido quanto a aplicação de ofensas ao contraditório e à ampla defesa, afirmando que o Município não foi devidamente intimado do processamento do recurso de Apelação, pois ficou sem procurador constituído nos autos.

Sustenta que o julgado não enfrentou a matéria relativa à excessiva fixação da verba sucumbencial.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, permitindo eventual interposição de recurso extraordinário ou especial, com expresso prequestionamento dos

artigos 5º, LV da Constituição Federal e do §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O agravado não ofertou contrarrazões aos embargos de Declaração, conforme certidão (id 28533621).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso concreto, o Município de Curionópolis interpôs o presente recurso de Embargos de Declaração argumentando a existência de omissões no Acórdão recorrido quanto a aplicação de ofensas ao contraditório e à ampla defesa, por irregularidade na publicação do julgamento do recurso de Apelação e na alegação de excessividade dos honorários advocatícios fixados.

No tocante à suposta irregularidade na intimação do Município embargante dos atos processuais, consigno que a alegação não merece prosperar, como demonstrei na decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar, na decisão monocrática que julguei improcedente a ação rescisória e no Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno não houve nulidade processual, assim como, não ocorreu violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Analisando os autos da ação originária, destaquei que a parte autora Paulo Noio Santos, ora embargado, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais contra o Município de Curionópolis (proc. n° 0001279-20.2011.814.0018),

distribuída no ano de 2011 na Comarca de Curionópolis, tramitando à época como processo físico
, tendo como a anulação de Concurso Público n° 001/2005 pela Administração municipal que resultou na exoneração do autor do exercício do cargo público de auxiliar de enfermagem, razão pela qual formulou pretensão de reintegração no cargo, pagamento de verbas salariais e indenização por danos morais.

Consta dos autos que o Município de Curionópolis foi regularmente citado, ocasião que
a Procuradora Municipal Rosana Maria Gomes Cozzi
(OAB/PA n° 5409)
apresentou Contestação
, anexando procuração (id 5802817), sendo que a Advogada foi cadastrada no sistema LIBRA como representante do citado ente municipal.

Após regular instrução do feito, o Juízo da Comarca de Curionópolis
prolatou Sentença
julgando improcedentes os pedidos (id 30484813). O autor interpôs
recurso de Apelação
contra a decisão (id 5802819).

Por sua vez, o Município de Curionópolis foi regularmente intimado, mediante a remessa dos autos físicos, sendo que o processo foi recebido pelo Procurador Municipal Ronaldo Coelho Alves (id 30484816), patrono que interpôs o presente recurso de Embargos de Declaração.

O citado Procurador Municipal Ronaldo Coelho Alves Barros apresentou petição de contrarrazões ao recurso de apelação, em 05/10/2020, época que o feito tramitava em processo físico, neste ponto, destaco que consta pedido na petição que as “
publicações e intimações sejam realizadas em nome do patrono e do referido procurador Procurador Municipal de Curionópolis, Dr. Ronaldo Coelho Alves Barros”
, bem como, anexou Portaria de Nomeação e Termo de Posse (id 30484816).

Como é cediço, havendo pedido expresso para que a intimação seja realizada
em nome exclusivo
de um determinado advogado, configura-se nulidade da intimação se não realizada da forma previamente requerida, com base no disposto no parágrafo 5º do artigo 272 do CPC,
in verbis
:

“Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico
, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial
.

(...)

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)

§ 5º
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
.” (grifei)

No caso concreto, consignei na decisão embargada que, apesar do Procurador Municipal Ronaldo Barros formular pedido de publicação em seu nome,
o patrono não apresentou pedido expresso para que as intimações fossem realizadas em seu nome exclusivo
, ou seja, o pedido apresentado não afasta a legalidade e validade da publicação dos atos processuais em nome da outra Procuradora Municipal habilitada nos autos, Dra. Rosana Maria Gomes Cozzi, OAB/PA n° 5409, além disso, destaco que o citado Procurador não atuava como Procurador-Geral do Município na época dos fatos.

Por conseguinte, os autos físicos foram remetidos para este E. Tribunal de Justiça, em maio de 2021, assim como, consta na certidão emitida pela Secretaria da Vara Única de Curionópolis que foi efetuada a inclusão de todas as partes do processo e representantes legais (id 30484820).

Em 14/07/2021, os autos físicos foram digitalizados e migrados para o Sistema de Processo Judicial Eletrônico, conforme certidão (id 30484820). O recurso de Apelação foi distribuído para a relatoria da Desembargadora Elvina Gemaque Taveira (id 49351335), sendo que, após a manifestação do Ministério Público, a eminente relatora proferiu decisão monocrática, em 02/11/2021, conhecendo e dando provimento ao recurso de Apelação, anulando a Sentença e determinando o retorno do feito para regular processamento no juízo de origem (id 49351539).

Neste ponto, o embargante alega a nulidade da referida publicação do julgamento do recurso de apelação, afirmando que o processo ficou sem procurador constituído, todavia a alegação não merece prosperar, tendo em vista que
no momento da publicação da decisão o processo já tramitava por meio eletrônico
e no Sistema PJE de 2° grau, nos autos do processo eletrônico n° 0001279-20.2011.814.0018,
constam cadastrados como representantes
da Prefeitura Municipal de Curionópolis,
a advogada Rosana Maria Gomes Cozzi, OAB/PA 5409
e a
Procuradoria Geral do Município de Curionópolis
, afastando a tese sustentada de nulidade da publicação em razão da suposta ausência de procurador habilitado.

No mais, vale ressaltar que, apesar do pedido de habilitação formulado pelo Procurador Municipal Ronaldo Barros, houve, de fato, uma falha decorrente da ausência de vinculação do patrono no sistema PJE aos autos do processo, mesmo com a petição apresentada, sendo que não é possível identificar se a omissão foi da Secretaria de origem da Comarca de Curionópolis ou no momento da migração para o Sistema de PJE de 2° grau.

Entretanto, destaco que foi observada a publicidade na publicação do julgamento do recurso de apelação com a intimação da outra Procuradora Municipal habilitada e da Procuradoria Geral do Município, o que afasta a tese de nulidade, sob o argumento de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Assim, o ato processual realizado é valido, pois no caso vertente, o Município de Curionópolis estava devidamente representado por advogada e procuradora municipal habilitada nos autos eletrônicos (art. 272, §2°, CPC), além disso,
não houve um pedido explícito para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ronaldo Barros, com base no art. 272, §5°, CPC
, logo a intimação eletrônica feita em nome de qualquer um dos advogados constituídos nos autos é válida, como ocorreu na hipótese dos autos, pois a intimação realizada em nome da advogada Rosana Maria Gomes Cozzi, OAB/PA 5409, e da Procuradoria Geral do Município.

Nessa linha de entendimento, destaco a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLURALIDADE DE ADVOGADOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA CADASTRAMENTO DE UM DETERMINADO ADVOGADO - VALIDADE DO ATO. -
É válida a intimação realizada em nome de apenas um procurador, se a parte estiver representada por mais de um advogado e se ausente pedido expresso para que a intimação seja realizada em nome de um determinado advogado.

(TJ-MG - AI: 10000212398440001 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
NULIDADE DE INTIMAÇÃO - NULIDADE DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE DE INTIMAÇÃO - ATO PROCESSUAL REALIZADO EM NOME DO ADVOGADO CADASTRADO NO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles, ausente o pedido de exclusividade de publicação
. 2. O art. 5º da Lei 11.419/2006, que regulamenta a comunicação eletrônica dos atos processuais, não só dispensou a publicação no órgão oficial para aqueles que efetivaram o credenciamento junto ao PJE, mas também consignou que o patrono da parte é o responsável por seu cadastramento no sistema eletrônico. Precedentes do STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.109199-6/001, Relator (a): Des.(a) Afrânio Vilela, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2021, publicação da sumula em 28/07/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NOME DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO NA INTIMAÇÃO – INTIMAÇÃO REGULAR – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE DETERMINADO PATRONO – IMPROVIDO.
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo pedido para que as publicações e intimações sejam direcionadas à determinado patrono da causa, válida é a intimação ocorrida em nome de qualquer dos causídicos constituído nos autos pela parte. (TJ-MS - AGR: 14012510520168120000 MS 1401251-05.2016.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 05/04/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PLURALIDADE DE ADVOGADOS.SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE UM DELES. A INTIMAÇÃO DE UM DOS ADVOGADOS DA PARTE É VÁLIDA E EFICAZ, SENDO PRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DE TODOS OS CAUSÍDICOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO EGR. STF. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJPR - 17ª C. Cível - AI – 1681889-2/01 - Ponta Grossa - Rel.: Juíza Luciane Bortoleto - Unânime - J. 04.10.2017) (TJ-PR - AGV: 1681889201 PR 1681889-2/01 (Acórdão), Relator: Juíza Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 04/10/2017, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2132 17/10/2017)” (grifei)

Portanto, havendo vários advogados constituídos nos autos eletrônicos, é válida a intimação feita em qualquer deles, como ocorreu no caso, em que pese a falha da Secretaria em realizar o cadastro e habilitação do citado procurador municipal, não houve prejuízo para a defesa, logo inexiste omissão no Acórdão embargado quanto à validade e regularidade da publicação de intimação dos atos processuais no meio eletrônico, não havendo a alegada afronta ao artigo 272, §2° do CPC.

Por outro lado,
verifico assistir razão ao embargante quanto aos honorários fixados na decisão monocrática
, pois observando os critérios estabelecidos no artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, o percentual de 20% sobre o valor da causa se mostra excessivo.

Na hipótese dos autos, consta na petição inicial (id 11143493) que o Município de Curionópolis atribuiu à causa o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil) reais, correspondente ao valor indicado na ação originária de indenização (R$ 70.000,00), logo, considerando que não há valor da condenação na ação originária, além disso, não há como mensurar o proveito econômico na presente rescisória, pois a matéria discutida era referente à tese de nulidade da publicação realizada, desta forma, prevalece o critério do valor da causa atualizado.

Assim, analisando os critérios do §2° do artigo 85 do CPC, no caso em tela, observo que a matéria discutida na presente rescisória não apresenta grande complexidade, além disso, considerando a extensão do trabalho desenvolvido pela parte requerida, tem-se que o requerido apresentou uma única peça processual, a contestação (id 12665243), assim como, o feito não teve uma longa tramitação, desta forma, reconsiderando a decisão anterior, acolho parcialmente os embargos, para reduzir o percentual arbitrado, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando os atos processuais praticados, a razoabilidade e a proporcionalidade.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sanando a omissão apontada

e reformando o Acórdão embargado
para fixar a condenação do Município de Curionópolis ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do embargado, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/11/2025